Tribunal: TJDFT
Processo: 0702500-13.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. CUMPRIMENTO ADSTRITO À COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL. IMPOSIÇÃO DA CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. SENTENÇA ANULADA.
I. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969, não há amparo legal para condicionar o cumprimento do mandado de busca e apreensão à “comprovação” da localização do veículo alienado fiduciariamente.
II. Sobretudo em um processo pautado pelo princípio da cooperação e que inclusive permite a superação de dificuldades do autor quanto à indicação do endereço do réu pela intercessão direta do juiz, nos termos dos artigos 6o e 319, § 1o, do Código de Processo Civil, não é razoável condicionar a realização da diligência de busca e apreensão à comprovação prévia do local onde se encontra o veículo alienado fiduciariamente.
III. Não se pode impor a conversão da ação de busca e apreensão em execução, na forma do artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, sem que antes tenha sido positivado nos autos que o bem alienado fiduciariamente não foi encontrado ou não se acha na posse do devedor fiduciante.
IV. Recurso conhecido e provido.